Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720921-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JUVENAL ABADE FERREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. 1.1. Configura inépcia do recurso quanto ao pedido de desconstituição da penhora em razão de a quantia constrita supostamente ostentar natureza salarial, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. 2. A impenhorabilidade de verbas depositadas da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. Precedentes. 4. No caso concreto, não tendo o executado juntado qualquer prova capaz de demonstrar que a conta, onde se encontra o montante indisponibilizado, tenha natureza de poupança, tendo em vista ostentar considerável movimentação financeira, indicando tratar-se de conta corrente. 4.1. Não caracterizada a natureza de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do numerário depositado em conta poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “A jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de que a simples movimentação atípica em conta, com característica e objetivo de poupança, apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do NCPC. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.598.754/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009